Tribunal: TJDFT
Processo: 0718337-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718337-42.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANDRA TELES BATISTA APELADO: RW FINANCIAMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., LUIS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ELIANDRA TELES BATISTA contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada contra RW FINANCIAMENTO LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e LUIS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, que julgou improcedentes os pedidos de rescisão do contrato de compra e venda de veículo e de alienação fiduciária em razão de vícios redibitórios, de restituição do valor pago a título de entrada, das parcelas do financiamento adimplidas, e do gasto com o conserto do veículo, bem como de indenização por danos morais. O réu Luís Roberto Pereira dos Santos apresentou contrarrazões, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por falta de fundamentação específica à sentença. No mérito, roga pelo não provimento ao apelo e a condenação da autora por litigância de má-fé. O BANCO BRADESCO S/A apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu que a indenização por danos morais seja arbitrada em patamar razoável assim como que os juros moratórios incidam a partir da condenação. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias a respeito da preliminar de falta de fundamentação específica à sentença apresentada em contrarrazões. Na oportunidade, intime-se também o apelado para esclarecer no prazo de 5 (cinco) dias sobre suas alegações em sede de contrarrazões a respeito da inversão do ônus da prova, bem como da gratuidade de justiça, tendo em vista que não houve requerimento da apelante nesse sentido, ao passo que a gratuidade de justiça já foi concedida pelo Juízo a quo (ID 45414091), sob pena de não conhecimento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator